Tribunal: TJDFT
Processo: 0737247-27.2018.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO RECONHECIDO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. MORA ADMINISTRATIVA. PAGAMENTO DEVIDO. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO IPCA-E. JUROS DE MORA. REPERCUSSÃO GERAL DEFINIDA – RE 870.947 (TEMA 810).
1. No caso, a insurgência recursal cinge-se ao índice de correção monetária estipulado na sentença para atualização do débito reconhecido administrativamente. Requer a reforma da sentença para que o débito seja corrigido pelo IPCA-E.
2. Diante da rejeição dos Embargos de Declaração, prevaleceu a tese fixada no RE 870.947/SE, no qual ficou assentado que o índice de correção monetária de condenações impostas à Fazenda Pública a ser aplicado deve ser o IPCA-E.
3. Assim, o valor da condenação imposta ao Distrito Federal, qual seja, o montante reconhecido administrativamente - R$ 4.364,69 (ID 9518554 – p. 8) – deve ser corrigido pelo IPCA-E, desde o vencimento da dívida, acrescidos, ainda, de juros de mora desde a citação, consoante art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação determinada pela Lei 11.960/2009, tudo conforme o entendimento esposado pelo excelso STF no julgamento definitivo do RE 870947/SE, de 20/9/2017.
4. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada, para modular o valor da condenação para R$ 4.364,69, a ser corrigido, pelo IPCA-E, desde o vencimento de cada parcela integrante do montante, acrescidos de juros de mora (TR) desde a citação. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.